Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SISTEL. REGULAMENTO. BENEFICIÁRIO. IURA NOVIT CURIA. FILHOS INVÁLIDOS E SEM RECURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença atacada decidiu a partir do fato narrado, dando-lhe o direito, contudo, na forma determinada pela lei (da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia), concluindo, a partir das provas coligidas aos autos, que o apelante não faz jus ao pleito atinente à concessão da pensão por morte. Isso reflete a pretensão aviada porque, a despeito de a causa de pedir estar atrelada à suposta ilegalidade na justificativa administrativa para a recusa, disso não decorre a isenção do ônus de provar o fato constitutivo do direito aviado e, por conseguinte, o êxito almejado com o processo.
2. Desnecessária a dilação probatória, à míngua sequer de indicação da prova que se pretendia produzir, valendo relembrar que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
3. O regulamento do Plano de Benefício Definido da Fundação Sistel de Seguridade Social estabelece quem são os beneficiários dos participantes, dispondo sobre a dependência econômica de filhos menores ou inválidos sem recursos. No caso, o apelante cinge-se a afirmar a condição de paraplégico advinda, em imódica idade, de acidente com arma de fogo, limitando-se a acostar provas documentais relacionadas ao acidente, o que, por si só, além de nada dizer com a falta de recursos financeiros, tampouco traduz inequívoca invalidade para o exercício de qualquer profissão.
4. Apelação conhecida e não provida.